Tribunal: TJDFT
Processo: 0702242-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. DANO A VEÍCULO SEGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO CONFIGURADA. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, do artigo 14, 17 e 22 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 927 do Código Civil, a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica é fundada na teoria do risco da atividade e não na teoria do risco integral.
II. A responsabilidade objetiva da concessionária, a par de prescindir de culpa, pressupõe a demonstração da existência do dano e da sua relação de causalidade com alguma falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e dos artigos 186, 402, 403 e 927 do Código Civil.
III. A par da sub-rogação plena operada na forma dos artigos 349 e 786 do Código Civil, o direito de regresso da seguradora está adstrito à demonstração de que o bem segurado foi danificado por conta de defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.
IV. À falta de prova do nexo de causalidade entre a danificação do bem segurado e a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, não há como escapar à improcedência da pretensão ressarcitória da seguradora, em conformidade com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
V. Recurso conhecido e desprovido.